Tribunal: TJMT
Processo: 1000709-79.2016.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000709-79.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interdição]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCIMAR BATISTELLA - CPF: 299.904.241-87 (ADVOGADO), ILMA DA SILVA MAIA - ME - CNPJ: 21.348.535/0001-28 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - RONDONÓPOLIS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ESTABELECIMENTO CENTRO TERAPEUTICO – INFRAÇÃO A DIVERSAS REGRAS DE FUNCIONAMENTO – FISCALIZAÇÃO – VIGILÂNCIA SANITÁRIA – INTERDIÇÃO – POSSIBILIDADE – ARGUMENTO DE DANO FINANCEIRO QUE NÃO PODE SOBREPOR AO RESGUARDO DA DIGNIDADE DA VIDA HUMANA - RECURSO DESPROVIDO.

1 - A interdição de estabelecimento terapêutico/hospitalar, em desacordo com as normas da Vigilância Sanitária, faz parte do poder de polícia da Administração Pública, imprescindível à sua atuação.

2 - Do conflito entre os interesses financeiros do estabelecimento e a observância de irregularidades em seu funcionamento, com os direitos humanos postos à prova, devem estes últimos serem sempre privilegiados pelo Judiciário, ante sua relevância e envergadura.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Centro Terapêutico Sono Possível
, em face da decisão proferida em Ação Civil Pública proposta pelo
Ministério Público
, onde a Juíza determinou a interdição das atividades do estabelecimento e a constituição de uma comissão multidisciplinar para acompanhar o cumprimento da ordem.

Na decisão agravada, ressaltou a magistrada que a interdição era medida necessária, uma vez que o estabelecimento não possui alvará da vigilância sanitária, tampouco cumpre as exigências mínimas estabelecidas na Lei n. 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais.

O agravante, em suas razões, alega que foi firmado um Termo de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público, que ainda estava dentro do prazo para cumprimento. Portanto, argumenta que a concessão da liminar foi prematura e, portanto, que foi violado seu direito de permanecer em atividade.

Diz, em outro ponto, que foram mitigadas suas garantias constitucionais quanto ao devido processo legal, uma vez que foi determinada a interdição, sem observância dos requisitos legais.

Argumentou que se mantida a decisão que determinou sua interdição, experimentará prejuízo de grande monta, uma vez que se valeu de empréstimo bancário para estruturar a clínica, de mais de R$70.000,00 (setenta mil reais) e que possui funcionários que dependem de salários, ou seja, ressaltou o prejuízo patrimonial para fundamentar o receio do perigo na demora. Por isto, pediu fosse, liminarmente, concedido o efeito suspensivo ao agravo.

O pedido liminar, no entanto, foi indeferido pelo douto Relator que me antecedeu neste feito – Des. José Zuquim Nogueira (Id n. 68897).

As contrarrazões vieram no Id n. 92737, onde o agravado pugnou pelo desprovimento do agravo.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso (Id n. 103924).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, foi ajuizada perante o Juízo da 3a Vara Cível de Rondonópolis/MT, Ação Civil Pública com pedido de Tutela Antecipada em desfavor do agravante, com o objetivo de obter provimento jurisdicional consistente na interdição total e consequente fechamento do estabelecimento
Centro Terapêutico Sonho Possível
, impedindo, assim, que essa entidade volte a desenvolver suas atividades.

O estabelecimento agravante em questão -
Centro Terapêutico Sono Possível
, tem como atividade o tratamento de pessoas portadoras de transtornos decorrentes do uso de substâncias entorpecentes. Considerando, então, a natureza desta atividade, é imperioso que, para funcionar, siga regras específicas que a regulamentam, o que inclui, obviamente, regras da Vigilância Sanitária. Ocorre que o cumprimento destas regras não foi efetivamente constatado numa inspeção realizada por representantes do Ministério Público – Serviço Psicossocial, Conselho Antidrogas e Vigilância Sanitária Municipal, conforme consta do relatório de inspeção técnica, realizada nas dependências do estabelecimento agravante.

Em verdade, foram detectadas 13 (treze) irregularidades, dentre elas, a presença de quartos com grades, correntes e cadeados; internos menores; ausência do alvará da Vigilância Sanitária; que as instalações não atendem requisitos mínimos de segurança para funcionamento da atividade; que é oferecido serviços de saúde e que lá se executa procedimentos de natureza clínica, todavia, sem observar as normas atinentes, bem como diversas situações que demonstram falta de organização estrutural, desde arquivos com pastas de pacientes, até as instalações físicas.

Não bastassem as irregularidades elencadas acima, a Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos foi acionada também, e, na visita realizada no dia 24/02/2016 foram constatadas gravíssimas outras situações, como interno com marcas de violência, reclamando que estava sendo mantido na clínica contra a sua vontade, inclusive com a retenção de parte do salário pela instituição; que a clínica, embora não esteja habilitada para prestar serviços a entes públicos, se utiliza de equipamentos e serviços como SAMU e a Polícia Militar, que fazem o resgate de pessoas a serem internadas compulsoriamente.

Outras situações bastante complexas e de natureza grave foram narradas na peça inicial, como denúncia de possível estupro na clínica e o fato de o supervisor possuir condenações criminais por práticas reiteradas de diversos crimes, inclusive com uma condenação de 18 (dezoito) anos.

O contexto indica, pois, que o estabelecimento agravante funciona em absoluta inidoneidade operacional, tornando temerosa sua atividade, em razão das exigências específicas face à natureza de periculosidade da patologia, o que põe em risco a vida dos pacientes. São situações que desacreditam até mesmo o nome fantasia atribuído ao agravante, pois que de “Sono Possível”, se apresenta como verdadeiro “pesadelo”, ao menos para o ex-interno Alessandro Vicente Rodrigues, que, até onde consta, após a inspeção, onde relatou que estava sendo mantido em cativeiro, não se sabe mais do seu paradeiro.

O argumento do agravante de que o fechamento de seu estabelecimento pode lhe causar prejuízos financeiros soa como uma gritante inversão de valores, pois que, se, de um lado, busca-se tutelar a saúde e a vida, de outro vem argumentar dano patrimonial. Por este motivo não foi considerado como requisito de
periculum in mora
para a concessão da tutela antecipada vindicada, sobretudo, como ressaltado na decisão liminar, o perigo de dano e de irreversibilidade, em verdade, milita em favor daqueles cujo interesse está sendo defendido na ação civil pública.

Por outro lado, acertadamente decidiu a magistrada de Primeiro Grau, com apontamentos brilhantes e coerentes, que deveria a clínica ser interditada, determinando a constituição de comissão multidisciplinar para acompanhar os trabalhos e transferência dos internados para um hospital, submetendo-os a exames e avaliações.

Cabe ressaltar que a Lei 10216/01 (que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais) é aplicável a todos os prestadores de serviço desta natureza, tanto na parte que disciplina princípios e obrigações, quanto no que tange às penalidades aos serviços que não atendem os requisitos legais.

É inadmissível, outrossim, que um estabelecimento que visa proteger àqueles vulneráveis e doentes, esteja funcionando irregularmente, sem estrutura física e sanitária adequada e, mais grave, com fortes indícios de que seus coordenadores agridem física e psicologicamente seus internados.

Permitir que a situação permaneça como relatada pelo Ministério Público, é ser conivente com atos atentatórios contra a dignidade da pessoa humana, o que impõe medida urgente e eficaz, para fazer cobro à pró-atividade do órgão ministerial, que, diligentemente, acionou o Judiciário na busca da tutela pela saúde e pela vida dos internados no estabelecimento agravante, e daqueles que porventura pudessem vir a se internar ou serem internados.

Como é sabido, a República Federativa do Brasil possui, entre seus fundamentos, a dignidade da pessoa humana, que consiste no núcleo axiológico do constitucionalismo contemporâneo. Representa, pois, o valor supremo que fundamenta a interpretação e a aplicação de toda a ordem normativa, sobretudo, dos direitos e das garantias fundamentais.

Com efeito, a consagração da dignidade da pessoa humana em nível constitucional representa o reconhecimento de que o ser humano não pode ser considerado reflexo da ordem, mas seu objeto supremo, e, portanto, prioridade para todas as esferas do Poder Público, que, neste aspecto, tem o dever de intervir na esfera privada, quando constatado atos atentatórios à vida humana.

No caso, foram basicamente dois os argumentos do agravante para pleitear a suspensão dos efeitos da liminar concedida: a) violação ao devido processo legal para interdição e b) perigo de prejuízo financeiro, pelo alegado investimento de R$70.000,00 (setenta mil reais) na clínica. Por outro lado, entre os inúmeros argumentos para negar a liminar, dois também são muito fortes e plausíveis: a) o direito à vida, que vem sendo vilipendiado pelas irregularidades no funcionamento da clínica e b) o justo e fundado receio de dano e prejuízo irreparável à saúde e segurança dos internados, acaso permaneça a situação irregular.

Em casos tais, a jurisprudência é uníssona quanto à necessidade de interdição, senão, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO.
SAÚDE PÚBLICA. INTERDIÇÃO NO HOSPITAL SÃO JOSÉ. MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS. NOTICIADA CALAMIDADE PÚBLICA.

A agravante está sob intervenção, haja vista suposta "deficiência de ações e serviços hospitalares, com grave risco à própria preservação da vida humana". Intervenção esta que fora instituída através do decreto no 1021/2011. Logo, o que está em jogo transborda os limites do contrato, pois se está frente à preservação e zelo da vida e saúde do cidadão, chegando, inclusive, a se noticiar risco à saúde...
(TJ-RS - AI: 70047266374 RS, Relator: Carlos Roberto Lofego Canibal, Data de Julgamento: 25/04/2012, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 11/05/2012) (destaquei)

“MANDADO DE
SEGURANÇA-VIGILÂNCIA SANITÁRIA- INTERDIÇÃO DE HOSPITAL- IRREGULARIDADES
-CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIAS- DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. É dever da Vigilância Sanitária a fiscalização com vistas à prevenção, em tempo de diminuir os riscos de danos à saúde da população. 2.
A interdição de estabelecimento hospitalar, em desacordo com as normas da Vigilância Sanitária, faz parte do poder de polícia da Administração Pública, imprescindível à sua atuação.
3. A matéria em discussão exige dilação probatória, o que não é possível em sede de mandado de segurança. 4. Não demonstrado satisfatoriamente que todas as medidas determinadas pela autoridade sanitária foram cumpridas ou mesmo que as condições atuais do hospital não são capazes de gerar riscos à população atendida. 5. Negar provimento ao recurso.
(TJ-MG - AI: 10699110139416001 MG, Relator: Rogério Coutinho, Data de Julgamento: 30/01/2014, Câmaras Cíveis / 8a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2014) (destaquei)

“
ADMINISTRATIVO, PENAL E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA
. “
INTERDIÇAO DE HOSPITAL DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. INÚMERAS VIOLAÇÕES À DIGNIDADE HUMANA E À INTEGRIDADE DOS DETENTOS
E DOS SERVIDORES. ALEGAÇAO DE ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. PREVALÊNCIA DOS DIREITOS HUMANOS. SEGURANÇA DENEGADA.

1.
Porquanto deva ser reconhecida a força da medida de determinação de interdição de estabelecimento prisional, baseada no art. 66, da Lei n.o 7.210/84, não há como possa ser concedida a segurança impetrada, ante à exaustiva comprovação de inúmeras irregularidades em Manicômio Judiciário e da omissão do Poder Público em sanálas
. 2.
Do conflito entre os interesses financeiros do Estado e a observância de seus procedimentos administrativos de contratação, com os direitos humanos postos à prova pela inércia do Estado, devem estes últimos ser, sempre, privilegiados pelo Judiciário, ante sua relevância e envergadura.
3. Não há direito líquido e certo do Estado de ofender a integridade física e moral e a dignidade dos detentos, de sorte que não há razão para que seja concedida a segurança pretendida. 4. Segurança denegada. Sem custas e honorários (súmula n.o 512, do STF).
(TJ-ES - MS: 100050000429 ES 100050000429, Relator: ARNALDO SANTOS SOUZA, Data de Julgamento: 06/09/2005, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/10/2005) (destaquei)

Outros tantos instrumentos normativos, em nível Federal, ou mesmo internacionais, poderiam ser citados para dar amparo à decisão recorrida. No entanto, basta o comando constitucional do direito fundamental à vida, para se ter como acertada a decisão que o agravante busca sustar os efeitos.

Não há, pois, na petição recursal do agravante, elementos que possam se sobrepor à decisão recorrida, ao ponto de permitir sua reforma. Ao contrário, o que se vê é um quadro fático lamentável de violação ao princípio maior de proteção à saúde e à vida; uma grave vulnerabilização da dignidade humana daquelas pessoas que, submetidos aos cuidados e proteção dos responsáveis pelo estabelecimento, acabam tendo furtado este direito fundamental.

Assim, pautado nos limites da devolutividade do agravo de instrumento, que norteia sejam analisados somente os elementos postos na decisão recorrida e, no caso, estando estes pautados na ordem jurídica e nos princípios acima elencados, há de ser mantida, de forma que
nego provimento ao agravo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020